Tribunal: CARF
Processo: 15956.000404/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.000404/2010-61
ACÓRDÃO
2401-012.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ANDRADE AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/07/2007
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. CFL 68.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias caracteriza infração à
legislação.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PROCESSOS DECORRENTES. RESULTADO DO
JULGAMENTO DO PROCESSO RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
PRINCIPAL. APLICAÇÃO.
Deve ser replicado ao julgamento relativo ao descumprimento de
obrigação acessória o resultado do julgamento do processo atinente ao
descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449,
DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE
BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, referente a fatos geradores anteriores à vigência da
Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida
da seguinte forma: os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e
5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados
com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei
no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000404/2010-61
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para excluir do
cálculo da multa os valores relativos às receitas de exportações indiretas (também excluídas do
auto de infração com lançamento de obrigação principal – processo no 15956.000402/2010-72) e
determinar o recálculo da multa nos termos da Súmula CARF no 196.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Tratam-se de recursos de ofício e voluntário (fls. 1.188/1222), interpostos pela
7a Turma da DRJ/RPO e por TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA ANDRADE S/A (sucessora por
incorporação de ANDRADE AÇUCAR E ÁLCOOL S.A.) em face do acórdão de fls. 1165/1185, que
julgou procedente em parte sua impugnação de fls. 26/30, mantendo em parte o crédito
constituído por meio do auto de infração DEBCAD no 37.268.111-5 (fl. 3), lavrado para a cobrança
de multa por descumprimento de obrigações acessórias consistente em apresentar a empresa
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 68), no período de 01/01/2006 a 31/07/2007.
Conforme o relatório fiscal (fls. 9/10), os fatos geradores do presente processo
estariam
descritos
de
forma
pormenorizada
no
DEBCAD
no 37.236.998-7
(PAF
15956.000403/2010-17, apensado aos presentes autos). Em suma, a despeito de enquadrar-se
como agroindústria, a Recorrente não ofereceu à tributação, no período fiscalizado, a totalidade
de sua receita. As receitas em questão são as seguintes:
1. Para o período de 01/2006 a 08/2007
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000404/2010-61
3
a. receitas decorrentes da comercialização de mercadorias de
naturezas diversas, abrangendo açúcar, álcool e cana-de-açúcar nos
mercados interno e externo (assim classificadas pela autuada), bem
como de subprodutos e revendas de mercadorias, madeiras, sucatas
etc, as quais, embora não sejam relativas às atividades estatutárias
(finalísticas) da empresa, enquadram-se como atividades econômicas
autônomas, por tratar-se de operações comerciais de produtos não
industrializados ou resultantes do processo agroindustrial como um
todo (vide planilha de fls. 587/588).
2. Para o período de 09/2007 a 12/2008
a. receitas decorrentes da comercialização de naturezas diversas,
abrangendo
vendas
faturadas
internas,
faturadas
a
coligadas/controladas, faturadas externas (assim classificadas pela
autuada), devoluções sobre vendas e também vendas eventuais de
materiais. Estas últimas, cujas notas fiscais têm como objetos óleo
lubrificante,
sucata,
herbicida,
uréia,
insumos
para
coligadas/controladas etc, enquadram-se também como receitas de
comercialização de produção não industrializada. Em suma, as
receitas desse período foram classificadas (planilhas de I a VI) e
consolidadas em planilha de fls. 1002.
Em sua impugnação (fls. 26/30), a Recorrente defendeu o DEBCAD no 37.236.998-7
(PAF 15956.000403/2010-17) seria improcedente pelas razões lá apresentadas. Desse modo, o
auto de infração objeto do presente processo também deveria ser julgado improcedente. As
razões apresentadas no PAF no 15956.000403/2010-17 foram as seguintes:
1. Que haveria valores lançados em duplicidade em decorrência de vendas
para entrega futura;
2. Que o lançamento abrangeria receitas decorrentes de exportação indireta,
as quais seriam imunes; e
3. Que a revenda de mercadorias, tais como sucatas advindas do processo
produtivo e insumos produtivos vendidos a empresas coligadas e
controladas não deveriam compor a base de cálculo do lançamento.
Espelhando o andamento do processo principal, nos presentes autos, foi proferido
o despacho de fls. 1150/11553, por meio do qual a DRJ determinou a realização de diligência, nos
seguintes termos:
6. diante dessa evidência, tal qual no processo principal, solicita-se à auditoria-
fiscal que. em diligência fiscal, exija da autuada a delimitação de suas próprias
alegações, de modo a apontar, precisa e detalhadamente, para quais fatos
geradores (comercialização de sua produção rural) já houve o alegado
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000404/2010-61
4
recolhimento, relacionando-os às contas contábeis e planilhas categorizadas pela
fiscalização no Relatório Fiscal, a que competências as notas fiscais se referem, se
houve a contabilização das respectivas NF mães, e demais informações
relevantes.
7. também deve ser solicitado, a contrario sensu, que a autuada informe,
inequivocamente, quais fatos geradores ora apurados (relacionando-os às contas
contábeis e planilhas categorizadas pela Auditoria-Fiscal) não foram,
efetivamente, oferecidos à tributação, ou seja, para os quais não houve o
respectivo recolhimento.
8. diante da situação ora exposta, e em se confirmando as alegações específicas
da impugnante, que a fiscalização manifeste-se acerca da possível retificação do
presente débito, sc for o caso, nos termos da legislação vigente.
9. em suma. caso existam motivos para retificação de débito, haja vista os itens
supra, solicita-se à fiscalização a elaboração do demonstrativo equivalente
("DE/PARA") e sua anexação aos autos, a fim de que possa ser procedida a
retificação no sistema e emitida a Decisão compatível.
10. as alegações quanto à suposta não-incidência de contribuições sobre receitas
de comercialização por meio de empresas exportadoras ou trading companies -
haja vista que a fiscalização já excetuou do lançamento as vendas diretas a
adquirentes domiciliados no exterior - e sobre as receitas decorrentes de
atividades econômicas autônomas serão analisadas por esta DRJ. no oportuno
julgamento administrativo.
11. Retornem-se os autos para julgamento, após os procedimentos legais.
Em cumprimento à diligência, foi apresentada a Informação Fiscal de fl. 1154,
fazendo referência à Informação Fiscal apresentada no processo principal.
Intimada, a Recorrente apresentou a manifestação de fls. 1156/1158, por meio da
qual também fez referência à manifestação por ela apresentada no processo principal.
Na sequência, os autos foram remetidos novamente à DRJ, que proferiu o acórdão
de fls. 1165/1185, que, espelhando o acórdão do processo principal, julgou a impugnação
procedente em parte para (i) excluir parte dos valores relativos às vendas para entrega futura, na
forma especificada na tabela de fl. 3318, bem como para (ii) determinar a comparação das multas
e eventual aplicação da retroatividade benigna no momento da liquidação do acórdão. A despeito
do valor exonerado nos presentes autos não atingir o valor de alçada, o colegiado a quo optou por
recorrer de ofício em razão da repercussão direta nos presentes autos de eventual reforma do
acórdão proferido no processo principal. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/07/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
OMISSÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES. AGROINDÚSTRIA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000404/2010-61
5
SUBPRODUTOS. MERCADORIAS. REVENDA. SUCATAS. INSUMOS. ATIVIDADE
ECONÔMICA AUTÔNOMA. INCIDÊNCIA.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com omissão
de contribuições previdenciárias, incidentes sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, industrializada ou não,
englobando inclusive as receitas decorrentes da venda de seus subprodutos,
mercadorias, sucatas e insumos, contextualizadas como outras atividades
econômicas autônomas exercidas no mesmo ou em estabelecimento distinto,
hipótese em que há também incidência sobre o valor das receitas delas
decorrentes, nos termos dos artigos 201A e 201B do Regulamento da Previdência
Social (RPS) Decreto n.o 3.048/99.
PROVAS. DELIMITAÇÃO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATOS GERADORES.
RECOLHIMENTO
OPORTUNO.
BASESDECÁLCULO.
DUPLICIDADE
DE
LANÇAMENTOS. COMPROVAÇÃO. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Alegar genericamente e juntar vastíssima quantidade de papéis não é prova.
Assim, impõe-se à autuada a delimitação e comprovação específica de suas
alegações, relacionando os documentos apresentados com os fatos geradores
para os quais não cabe a tributação.
Demonstrando-se a conexão entre parte das notas fiscais “mãe” (NF-
mãe)utilizadas para o faturamento da comercialização da produção rural e suas
correspondentes notas fiscais de remessa, adotadas pela fiscalização como bases
de cálculo da autuação, e para as quais já teria ocorrido o recolhimento em guias
próprias (GPS código 2607); bem como demonstrando-se a duplicidade da
apuração de bases de cálculo para certos fatos geradores, obtidos também pelo
confronto entre as NF-mãe e respectivas notas fiscais de remessa; e ainda
demonstrando-se que parte das receitas apuradas não foram efetivamente
faturadas pela impugnante; torna-se cabível a retificação do presente Auto de
Infração.
EXPORTAÇÃO. PRODUÇÃO RURAL. EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS OU
TRADING COMPANIES. INCIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIA. LEGISLAÇÃO VINCULANTE.
As receitas decorrentes da comercialização da produção com empresas
comerciais exportadoras, ou trading companies, realizadas no mercado interno,
ainda que destinadas posteriormente à exportação, sofrem a incidência das
contribuições previdenciárias, por expressa e vinculante disposição da legislação
tributária vigente.
MULTA.
CONDUTA
INFRACIONAL.
MEDIDA
PROVISÓRIA
N.o
449/2008.
RETROATIVIDADE
BENÉFICA.
POSSIBILIDADE.
AUTUAÇÕES
CONEXAS.
READEQUAÇÃO DE VALORES.
As multas introduzidas pela MP n.o 449/2008 demandam a análise conjunta das
penalidades aplicadas em autuações ditas conexas, isto é, aquelas relativas a
obrigações principais (pelo não recolhimento) e acessórias relativas a GFIP (pela
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000404/2010-61
6
falta de declaração ou declaração inexata), nos termos da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n.o 14/2009 (DOU de 08/12/2009).
Conforme o art. 106, II e alínea “c” do CTN, impõe-se, para algumas
competências, a retroatividade benéfica da lei posterior, que comina penalidade
menos severa que a anterior, ensejando a readequação do valor da multa ora
lançada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 1.188/1222,
acrescentando às alegações de sua impugnação uma preliminar de não conhecimento do recurso
de ofício e outra preliminar de nulidade do auto de infração por falta de determinação da matéria
tributável.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
Posteriormente, foram apresentadas petições constituindo novos patronos para a
Recorrente e informando sobre o resultado do RE no 759.244, que concluiu pela imunidade de
receitas oriundas de exportações indiretas.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1.Recurso de Ofício
1.1 Admissibilidade
Conforme relatado, a despeito de o crédito exonerado pelo acórdão de 1a instância
nos presentes autos não superar o limite de alçada vigente à época (R$ 1 milhão), a DRJ optou por
interpor recurso de ofício, em razão de também ter havido interposição de recurso de ofício nos
autos do processo principal.
Comparando-se o valor originalmente lançado (R$ 787.484,50, fl. 3) com os do
DADR (R$ 718.287,99, fls. 1161/1164), verifica-se que o valor exonerado foi de R$ 69.196,51.
Contudo, sendo o valor exonerado inferior ao valor de alçada atualmente vigente e
tendo sido negado conhecimento ao recurso de ofício interposto nos autos do processo principal,
o presente recurso de ofício também não deve ser conhecido.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de ofício.
2. Recurso Voluntário
2.1. Admissibilidade
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000404/2010-61
7
O recurso é tempestivo.1 Contudo, deve ser conhecido apenas em parte, em razão
de indevida inovação recursal.
Como relatado, a Recorrente apresentou, apenas em sede recursal, a alegação
relativa à nulidade do auto de infração por falta de determinação da matéria tributável.
Nesse contexto, a impugnação promove a estabilidade do processo entre as partes,
de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita harmonia com aquela abordada
pelo recorrente em sua impugnação. Não pode a parte contrária ser surpreendida com novos
argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por força dos arts. 16 e 17 do
Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fogem a esta regra apenas situações excepcionais, como as matérias de ordem
pública, atinentes a fato ou direito superveniente e vícios na decisão de piso, desde que
tempestivo o recurso. Neste sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/05/2006 a
31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O julgamento proferido no auto de infração contendo
obrigação principal deve ser replicado no julgamento do auto de infração
contendo obrigação acessória por deixar a empresa de apresentar GFIP com os
dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias. INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO. Em segunda instância, ou seja, no âmbito
do CARF, as matérias controvertidas passíveis de conhecimento são aquelas
trazidas no recurso voluntário, desde que, alternativamente, i) já tenham sido
veiculadas na peça de impugnação, ii) destinem-se a contrapor entendimento
prestigiado no acórdão de piso; iii) apontem vícios na decisão de piso ou iv)
refiram-se a fato ou direito superveniente relevante para a devida apreciação do
litígio. Ademais, entende-se que, desde que o recurso seja conhecido, é possível a
apreciação de matérias de ordem pública. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No. 11. O artigo 40 da LEF tem aplicação
restrita ao processo de execução fiscal, sendo incabível a prescrição intercorrente
no âmbito do processo administrativo fiscal (Súmula CARF no. 11).

1 Conforme despacho de encaminhamento de fl. 1237.
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000404/2010-61
8
(Acórdão: 2401-011.098, PAF 10380.722302/2009-13, Primeira Turma Ordinária,
Quarta Câmara, 2a Seção, Sessão de 10.05.2023.
No caso dos autos, a alegação de nulidade do auto de infração por falta de
determinação da matéria tributável, a despeito de não se enquadrar em nenhuma dessas
situações excepcionais, somente foi suscitada no recurso voluntário e, portanto, não será
apreciada, eis que preclusa.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso voluntário.
2.2. Mérito
Como relatado, o presente processo tem por objeto a imposição de multa por
descumprimento de obrigação acessória consistente em deixar a empresa de declarar em GFIP
uma série de fatos geradores (CFL 68). A rigor, portanto, a procedência do presente recurso
depende do resultado do julgamento do PAF no 15956.000402/2010-72, que estão sendo julgado
nesta mesma sessão de julgamento, já que, caso as obrigações principais sejam consideradas
improcedentes, não há que se falar no descumprimento da presente obrigação acessória.
Com efeito, esta turma julgadora manteve em parte os créditos tributários objetos
do PAF no 15956.000402/2010-72, determinando a exclusão do das receitas oriundas de
exportações indiretas dos lançamentos de cota patronal e RAT. Desse modo, por decorrência, é
necessário excluir do presente lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória
os valores relativos às exportações indiretas.
Além disso, entendo ser aplicável ao caso concreto a retroatividade benigna na
forma do enunciado da Súmula CARF no 196:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
3. Conclusão
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000404/2010-61
9
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de ofício, CONHEÇO EM PARTE o recurso
voluntário, exceto quanto à matéria preclusa, e, na parte conhecida de DAR-LHE PROVIMENTO EM
PARTE para excluir do cálculo da multa os valores relativos às receitas de exportações indiretas
(também excluídas do auto de infração com lançamento de obrigação principal – processo no
15956.000402/2010--72) e determinar o recálculo da multa nos termos da Súmula CARF no 196.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 1519
DF CARF MF
Original